Tribunal: TJDFT
Processo: 0006154-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após a examinação dos apelos aviados pelas partes por esta 1a Turma Cível e a manutenção in totum do decidido quando da análise dos embargos de declaração opostos[1], cessado o sobrestamento do curso processual, determinado em face de efeito suspensivo concedido ao RE 870947 (Tema 810), pelo Ministro Relator Luiz Fux[2], os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário interposto pelo embargante/executado, Distrito Federal, sobrevindo decisão[3], transitada em julgado em 30/09/2020[4], que dera parcial provimento ao recurso, “para determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei no 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015”[5]. Dessa forma, nos exatos moldes da determinação exarada pelo Supremo Tribunal de Federal, elucidados todos os recursos aviados nestes autos, o processo deve retornar ao MM. Juízo de primeira instância para prosseguimento da execução, conforme o decidido nesta ação de embargos à execução por esta Turma - acórdão no 1103651 -, com a modificação agregada pela Suprema Corte. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão no 1103651 - ID 15170027, pgs. 50/84 (fls. 289/323). Acórdão dos EDs - ID 15170027, pgs. 103/123 (fls. 342/362). [2] - Despacho de suspenção do feito - ID 15170027, pg. 157 (fl. 396). Despacho de encaminhamento ao STJ e STF- ID 15170027, pg. 163 (fl. 402). [3] - Decisão – ID 26037032, pgs. 15/18 (fls. 433/436). [4] - Decisão – ID 26037032, pg. 20 (fl. 438) [5] - ID 26037032, pg. 18 (fl. 436).